Tribunal: TJMT
Processo: 1022238-42.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022238-42.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE RICARDO CALACA - CPF: 166.421.551-49 (ADVOGADO), MORAIS & CALACA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.742.412/0001-10 (AGRAVANTE), CICERO AVILA DE LIMA - CPF: 404.115.751-04 (AGRAVADO), MARCELO FERNANDES DE CARVALHO - CPF: 112.225.838-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA PENAL POR INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE OUTORGAR ESCRITURA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. MATÉRIA JÁ DECIDIDA. TENTATIVA DE REITERAÇÃO DE TESES PRECLUSAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial fundada em cláusula penal contratual, indeferiu pedido de extinção da execução, sob alegação de inexigibilidade do título executivo, mantendo o curso do processo e advertindo a parte executada quanto à reiteração de alegações já superadas.

II. Questão em discussão

A controvérsia posta nos autos restringe-se às seguintes questões: (i) saber se o contrato de compra e venda firmado entre as partes, acompanhado de cláusula penal por inadimplemento de obrigação de outorga de escritura pública, possui força executiva suficiente à propositura da ação de execução; (ii) saber se a alegação de inadimplemento contratual pelo exequente, ora agravado, inviabiliza a exigibilidade da cláusula penal e, por conseguinte, do título executivo extrajudicial; (iii) saber se houve vício processual de ordem pública que ensejasse a extinção da execução sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir

A cláusula penal contratual prevista em instrumento particular subscrito pelas partes constitui título executivo extrajudicial nos moldes do art. 784, III, do CPC, sendo plenamente exigível com o simples inadimplemento da obrigação convencionada.

A alegação de que o exequente não teria transferido a totalidade dos imóveis previstos como dação em pagamento configura matéria de mérito a ser discutida na via própria (embargos à execução), não afetando, de plano, a liquidez e exigibilidade da obrigação decorrente da cláusula penal.

O reconhecimento judicial anterior da validade do título, inclusive em sede de exceção de pré-executividade e agravo de instrumento, impõe a estabilização da controvérsia processual, inviabilizando a rediscussão da matéria sob o pretexto de ser matéria de ordem pública, sob pena de violação à boa-fé processual e ao princípio da segurança jurídica.

A decisão agravada não incorre em ilegalidade ou teratologia, tampouco afronta as garantias processuais da parte agravante, razão pela qual deve ser mantida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: A cláusula penal contratual, prevista em contrato particular subscrito pelas partes, constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível com o inadimplemento da obrigação principal, ainda que haja controvérsia sobre eventual inadimplemento do exequente, matéria a ser discutida na via dos embargos à execução.

A reiteração de teses já decididas em sede de exceção de pré-executividade e agravo de instrumento caracteriza abuso do direito de recorrer e não tem o condão de infirmar a exigibilidade do título executivo.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 784, III; 787; 798, I, "c"; 803, I e III; 485, IV e VI; CC, arts. 408 e 476.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 173.658/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, AgInt no AREsp 1972330/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Morais & Calaça Agropecuária Ltda., em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa, que nos autos da ação de execução por título extrajudicial que lhe move Cicero Avila de Lima, indeferiu o pedido de extinção do processo por inexigibilidade do título, sob o fundamento de que “
as matérias alegadas deveriam ser realizadas por meio processual adequado, questão inclusive já decidida anteriormente nos autos, em decisão de id. 165867449”,
bem como postergou a analise do pedido de compensação, determinando a remessa dos autos ao contador judicial a fim de aferir acerca do valor atualizado da execução.

Inconformada, a agravante defende, em suma, que o contrato de compra e venda firmado entre as partes somente se perfectibilizaria com o cumprimento das obrigações previstas na cláusula terceira, especialmente no que tange à entrega de lotes urbanos pelo exequente.

Afirma que não foram transferidos à recorrente 11 dos 20 lotes acordados, o que desnaturaria a formação de título executivo, bem como que a ausência de adimplemento contratual por parte do agravado configura ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, fulminando, por conseguinte, a execução.

Segue sustentando que a execução proposta padece de vício de origem por ausência de título executivo hábil, de forma que a decisão agravada merece ser reformada, com a consequente extinção do feito de origem sem resolução de mérito.

Aduz, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos moldes dos arts. 803, I e III, e 485, IV, do CPC. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. decisão.

O
pedido de antecipação da tutela recursal foi
indeferido
, por meio de decisão monocrática lançada no id. 298827378
.

As informações foram prestadas no id. 299478613, mantendo a decisão agravada.

Em contrarrazões colacionadas no id. 301044375, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em suma: que a cláusula penal prevista no contrato possui eficácia executiva própria e é exigível independentemente de nova constituição em mora; que a execução não versa sobre obrigação de pagamento do preço do imóvel, mas sim sobre o inadimplemento de obrigação de outorgar escritura pública; que as matérias ventiladas pela agravante já foram apreciadas e rejeitadas tanto em exceção de pré-executividade como em anterior agravo de instrumento; que a conduta da recorrente revela abuso do direito de recorrer e afronta à dignidade da justiça, pleiteando inclusive a aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por Cicero Ávila de Lima em desfavor de Morais & Calaça Agropecuária Ltda., requerendo, em síntese, a compensação da multa penal frente ao débito pendente com o executado, através de equiparação da penhora por mão própria como penhora de dinheiro.

Narrou que realizou contrato de compra e venda com o executado, ficando disposto que, com o cumprimento das alíneas “a” e “b”, da cláusula terceira, tanto do contrato primitivo quanto de seu aditivo, ficaria o réu obrigado a outorgar escritura pública de compra e venda, sob pena de aplicação de cláusula penal no percentual de 10% sobre o valor do contrato.

Afirmou que não fora outorgado pelo executado a escritura, visto que o imóvel não está em seu nome, e por isso requereu a aplicação da cláusula penal. Posteriormente, pugnou pela compensação em relação ao débito pendente com o executado.

Recebida a execução (id. 35998728), o executado foi citado ao id. 46453948.

Ao id. 118675533 foi juntado o traslado da sentença que extinguiu os embargos à execução sem resolução do mérito.

O exequente requereu a compensação do crédito, por meio da equiparação da penhora por mão própria como penhora de dinheiro (id. 118686712).

O executado apresentou exceção de pré-executividade (id. 128642799), que foi rejeitado ao id. 165867449, bem como, desprovido em sede de agravo de instrumento (id. 176586803).

Ao id. 184314213, o executado requereu a extinção da ação, sob o argumento de inexigibilidade do título, vez que o exequente não adimpliu a sua parte contratual, e também, pela impossibilidade de realizar a transferência do imóvel.

Intimada, o exequente reiterou o pedido de compensação e posterior extinção da execução (id. 186585004).

O douto magistrado
a quo
, indeferiu o pedido de extinção da execução formulado pela executada, ao argumento de inadimplemento contratual do exequente, por entender tratar-se de matéria de mérito, já anteriormente decidida, inclusive em sede de agravo de instrumento (id. 176586803). Além disso, advertiu a executada quanto à reiteração de argumentos já apreciados, reconhecendo possível afronta à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, IV e VI, do CPC), e determinou a remessa dos autos ao contador judicial para atualização do valor da execução.

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando em suma, que o contrato de compra e venda firmado entre as partes somente se perfectibilizaria com o cumprimento das obrigações previstas na cláusula terceira, especialmente no que tange à entrega de lotes urbanos pelo exequente.

Afirma que não foram transferidos à recorrente 11 dos 20 lotes acordados, o que desnaturaria a formação de título executivo, bem como que a ausência de adimplemento contratual por parte do agravado configura ausência de liquidez e exigibilidade do crédito, fulminando, por conseguinte, a execução.

Segue sustentando que a execução proposta padece de vício de origem por ausência de título executivo hábil, de forma que a decisão agravada merece ser reformada, com a consequente extinção do feito de origem sem resolução de mérito.

Aduz, ainda, tratar-se de matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, nos moldes dos arts. 803, I e III, e 485, IV, do CPC. Firme em seus argumentos, requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6ª Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2ª Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

Dito isso, ressalto que a matéria devolvida a este Tribunal cinge-se à possibilidade de extinção da execução fundada em contrato de compra e venda com cláusula penal, diante da alegada ausência de adimplemento contratual pelo exequente, ora recorrido, que teria deixado de transferir integralmente os imóveis acordados em dação em pagamento.

O contrato firmado entre as partes é um instrumento particular que estipula expressamente cláusula penal de 10% sobre o valor do negócio jurídico, em caso de descumprimento da obrigação de outorga de escritura pública, a qual caberia à parte executada, ora agravante.

O título executivo extrajudicial exequendo se enquadra na hipótese do art. 784, III, do CPC:
"Art. 784. São títulos executivos extrajudiciais: [...] III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas."

Constatada a existência de cláusula penal convencionada expressamente pelas partes, sua exigibilidade é automática com o inadimplemento da obrigação principal, conforme vasta jurisprudência pátria.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a
cláusula penal, prevista contratualmente, constitui título executivo extrajudicial, sendo exigível desde a inexecução da obrigação pactuada, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial.

A agravante sustenta que não houve o cumprimento integral da cláusula terceira, alínea “b”, do contrato, concernente à entrega de 20 lotes urbanos como parte do pagamento do preço do imóvel. Aduz que parte destes lotes não foi transferida e que tal circunstância inviabilizaria a constituição do título executivo.

Entretanto, tal tese já foi veementemente rejeitada em sede de exceção de pré-executividade (id. 165867449 – autos de origem), e mantida em agravo de instrumento (id. 176586803), ocasião em que se reconheceu que os argumentos ventilados dizem respeito ao mérito da execução, o qual deve ser debatido pela via adequada, ou seja, embargos à execução, não sendo cabível o reexame da mesma matéria por meio de expediente reiterado e protelatório, como ora se verifica.

Como corretamente decidiu o magistrado singular, os fundamentos deduzidos no pedido de extinção da execução não tratam de ausência de título executivo, mas de possível inadimplemento contratual do exequente, matéria que, por sua natureza, exige dilação probatória e, portanto, não pode ser objeto de cognição por simples petição, sob pena de violação ao devido processo legal.

Ressalte-se, ainda, que a cláusula penal é autônoma em relação à obrigação principal, sendo o inadimplemento contratual suficiente para sua exigibilidade. É o que preconiza o art. 408 do Código Civil:
“Incide a cláusula penal quando o devedor incorre em mora, ou não cumpre a obrigação, salvo se provar que a inexecução resulta de caso fortuito ou força maior.”

No mesmo sentido:
"A cláusula penal não depende do adimplemento integral do contrato para se tornar exigível; basta o inadimplemento de uma das obrigações para que seja devida."
(TJSP, Rac n. 1008437-35.2019.8.26.0003, Rel. Des. Benedito Antonio Okuno, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 24.11.2020).

Ademais, restou expressamente consignado que o juízo de origem determinou a remessa dos autos ao contador judicial para apuração do valor atualizado da execução, além de advertir a parte executada quanto à reiteração de alegações já enfrentadas, conduta que poderá ensejar aplicação de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

Desta forma, a meu ver a decisão agravada não padece de qualquer mácula ou ilegalidade. Ao contrário, reflete a adequada aplicação da legislação processual e contratual ao caso concreto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 27 de agosto de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025